Tribunal: TJBA
Processo: 8050157-80.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050157-80.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO MARINHO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARINA BASILE, RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE

APELADO: CASSEB CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DO BANEB e outros

Advogado(s)
:
RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE, MARINA BASILE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PARA FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO DO AUTOR. REEMBOLSO DESPESAS COM A COMPRA DO MEDICAMENTO. TUTELA PELO RESULTADO PRÁTICO EQUIVAMENTE VEICULADA NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações simultâneas interpostas por operadora de plano de saúde de autogestão e pelo beneficiário contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização. A sentença declarou a nulidade da cláusula contratual que limitava o fornecimento do medicamento OFEV (NINTEDANIBE), prescrito para tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática, determinando seu fornecimento contínuo sob pena de multa e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00. A ré apelou sustentando a legalidade da negativa com base em cláusula contratual e diretrizes da ANS, além da inaplicabilidade do CDC. O autor recorreu apenas quanto ao não acolhimento do pedido de reembolso das despesas com aquisição do medicamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa de fornecimento do medicamento prescrito, sob alegação de ausência de cobertura contratual e previsão no rol da ANS; (ii) examinar se subsiste interesse recursal quanto ao pedido de reembolso das despesas com o medicamento, diante da aplicação de multa cominatória pelo descumprimento da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A recusa da operadora de plano de saúde de autogestão em fornecer medicamento prescrito para tratamento de enfermidade coberta contraria os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, previstos nos arts. 421 e 422 do Código Civil.

4. A jurisprudência do STJ, mesmo reconhecendo a inaplicabilidade do CDC aos planos de autogestão (Súmula 608), admite controle da legalidade das cláusulas contratuais com base no direito civil e constitucional, especialmente no direito à saúde e à vida.

5. O medicamento prescrito é antineoplásico oral registrado na ANVISA, com indicação expressa para o tratamento da doença do autor, sendo abusiva a negativa de cobertura com base exclusiva em ausência de previsão no rol da ANS.

6. A recusa injustificada ao fornecimento do tratamento configura dano moral, por potencializar o sofrimento do beneficiário e comprometer seu estado de saúde, justificando a indenização fixada.

7. A multa diária de R$ 5.000,00 imposta em caso de descumprimento da decisão judicial não se mostra desproporcional, sendo instrumento legítimo de coerção e efetivação do direito à saúde.

8. O recurso do autor, ao pleitear o reembolso integral das despesas com o medicamento, revela-se prejudicado por ausência de interesse recursal, já que a sentença reconheceu o descumprimento da tutela e previu medidas assecuratórias para obtenção do resultado prático equivalente.

IV. DISPOSITIVO

9.
Não conhecido o recurso do autor. Recurso da ré desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8050157-80.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelantes/apelados RAIMUNDO MARINHO DOS SANTOS e CASSEB CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DO BANEB e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NÃO CONHECER DA APELAÇÃO DO AUTOR e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA RÉ
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)